Tribunal: TJES
Processo: 0004721-02.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação de Protesto; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004721-02.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. e outros
APELADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA. CANCELAMENTO DE PROTESTO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DEFERIDO. RECURSO SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INTERESSE REMANESCENTE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO E. STJ, EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
"[...]a celebração de acordo entre as partes, sem a anuência do advogado, não atinge os honorários fixados em sentença[...]” (EDcl no AgInt no REsp n. 1.385.196/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 1/2/2022.)

2. No caso dos autos, como o acordo formalizado pelas partes não conta com a anuência dos Advogados que patrocinaram os interesses processuais da autora Petrobras Distribuidora S/A (atualmente denominada Vibra Energia S/A), homologa-se a avença para julgar extinto o processo, com amparo no art. 487, III, “b”, do CPC, remanescendo o interesse dos causídicos que não participaram do pacto no julgamento de seu apelo, notadamente porque acordado que
“[...]entre as signatárias que a Vibra Energia S.A. se responsabiliza, no lugar da White Martins Gases Industriais dos Nordeste Ltda, por (i) eventuais honorários sucumbenciais que venham a ser fixados nas ações em que a Vibra Energia S.A. é autora (processos nºs 0043290-09.2014.8.08.00244 e 0004721- 02.2015.8.08.0024), nas quais ainda há discussão não transitada em julgado, inclusive os que vierem a ser eventualmente fixados em proveito de seus patronos e ex-patronos[...]”

3. Não se conhece do apelo adesivo de White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda., por ausência de interesse recursal superveniente, diante da homologação do acordo que inclusive transferiu os ônus da sucumbência por ela devidos em relação à verba honorária em debate para a Vibra Energia S/A (Petrobras Distribuidora S/A).

4. A fixação da verba honorária sucumbenciaal no caso vertente deve ser realizada com base no entendimento fixado pelo STJ (Tema 1.076), sob a égide do julgamento de recursos repetitivos, de modo que, a despeito do elevado do proveito econômico, é obrigatória a observância dos percentuais previstos no art. 85, §2º, do do CPC

5. Apelação interposta por Zandonade Cani Gama Advogados provida, para reformar em parte a sentença impugnada, a fim de readequar a condenação de White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda. a título dos honorários advocatícios, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (art. 85, §2º, do CPC) e que ficará à cargo da própria autora Vibra Energia S/A (Petrobras Distribuidora S/A), em virtude do acordo acima homologado.

Vitória, 27 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do apelo adesivo de White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda., dar provimento ao apelo de Zandonade Cani Gama Advogados e homologar o acordo formalizado pelos litigantes, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0004721-02.2015.8.08.0024

Apelante/apelado: Zandonade Cani Gama Advogados

Apelada/apelante: White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda.

Apelada: Vibra Energia S/A (Petrobras Distribuidora S/A)

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelações cíveis interpostas contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação constitutiva negativa (cancelamento de protesto) ajuizada por Vibra Energia S/A (nova denominação da Petrobras Distribuidora S/A), julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais
“[...]para o fim de determinar o cancelamento dos protestos dos títulos n. 69786, 69787, 69788, cujas cópias se encontram às fls. 19, 23 e 27 dos autos[...]”
e, diante da improcedência da pretensão indenizatória, condenando
“[...]a ré ao pagamento de honorários advocatícios, prol do advogado da autora, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), enquanto a autora pagará, ao advogado da ré, o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ambos com incidência de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a partir do trânsito em julgado. As custas serão rateadas, igualmente, entre as partes.”
(fls. 227/232, integrada pelo ato de fls. 259/260)

Em suas razões (fls. 263/280), Zandonade Cani Gama Advogados pretendem a reforma parcial da sentença alegando basicamente que os embargos declaratórios oportunamente opostos deveriam ter sido conhecidos pelo juízo, o que denota a tempestividade do apelo, bem como que o caso vertente não enseja a fixação da verba honorária sucumbencial por equidade, mas sim nos termos do art. 85, §2º, do CPC, conforme decidiu o e. STJ em sede de repetitivos.

A demandada White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda., por seu turno, interpôs apelo adesivo pelo qual pleiteia a reforma parcial da sentença, de sorte a reconhecer que ela
“[...]não foi sucumbente na presente ação ou, alternativa e subsidiariamente, que se reconheça a reciprocidade de sucumbência entre as litigantes[...]”.
(fls. 296/303)

Contrarrazões apresentadas por White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda. (fls. 305/314), em que suscita preliminar de não conhecimento do apelo, ante a ocorrência de preclusão consumativa e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença combatida.

Em sequência, sobreveio a petição constante do evento n. 4842960, por meio da qual Vibra Energia S/A (Petrobras Distribuidora S/A e White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda. informam
“[...]que as partes firmaram um ACORDO com objetivo de pôr fim a presente demanda[...]”
e requerem a homologação do ajuste com a consequente extinção do feito.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 01 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes pares, conforme consta do breve relato, após a prolação da sentença as partes litigantes formalizaram pedido de homologação de acordo e a extinção do feito (Id. 4842960).

Como se sabe,
“[...]A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a celebração de acordo entre as partes, sem a anuência do advogado, não atinge os honorários fixados em sentença" (AgRg no REsp n. 1.305.114/RJ, relator Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe de 26/8/2013). Precedentes: AgRg no REsp n. 1.221.726/MA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 2/5/2013; AgRg no REsp n. 1.190.796/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 28/2/2011; REsp n. 1.217.947/SC, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe de 13/6/2011.[...]” (EDcl no AgInt no REsp n. 1.385.196/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 1/2/2022.)

Essa é precisamente a hipótese dos autos, em que o acordo formalizado pelas partes não conta com a anuência dos Advogados que patrocinaram os interesses processuais da autora Petrobras Distribuidora S/A (atualmente denominada Vibra Energia S/A).

Nesse contexto, apuro da minuta do acordo juntado ao evento n. 4842963 que as partes são capazes e bem representadas, o objeto é lícito e o negócio jurídico obedece forma permitida em lei, motivo pelo qual entendo por bem em homologar a transação, para
julgar extinto o processo
, com amparo no art. 487, III, “b”, do CPC.

Entretanto, tendo em vista a orientação jurisprudencial acima descrita, tenho que remanesce o interesse dos causídicos que não participaram da avença no julgamento de seu apelo, notadamente porque consta dos termos do pacto em referência que
“[...]Fica expressamente acordado entre as signatárias que a Vibra Energia S.A. se responsabiliza, no lugar da White Martins Gases Industriais dos Nordeste Ltda, por (i) eventuais honorários sucumbenciais que venham a ser fixados nas ações em que a Vibra Energia S.A. é autora (processos nºs 0043290-09.2014.8.08.00244 e 0004721- 02.2015.8.08.0024), nas quais ainda há discussão não transitada em julgado, inclusive os que vierem a ser eventualmente fixados em proveito de seus patronos e ex-patronos[...]”

Assim, passo à análise dos reclamos, o que faço com base nos seguintes fundamentos:

Apelação adesiva de White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda.:

No que diz respeito ao apelo adesivo interposto por White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda., todavia, vislumbro a ausência de interesse recursal superveniente com a proposta de acordo que inclusive transferiu os ônus da sucumbência por ela devidos em relação à verba honorária em debate para a Vibra Energia S/A (Petrobras Distribuidora S/A).

Assim,
não conheço
do recurso adesivo de White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda.

É como voto.

Apelação cível de Zandonade Cani Gama Advogados:

A reiterada jurisprudência do e. STJ se firmou no sentido de que
“[...]os embargos de declaração tempestivos, ainda que rejeitados por terem o propósito de rejulgamento, interrompem o prazo recursal.[...]” (AgInt no REsp n. 1.480.537/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 19/9/2019.)

Assim, em que pese a decisão integrativa de fls. 259/260 não ter conhecido dos embargos declaratórios opostos por Zandonade Cani Gama Advogados, certo é que o integrativo de fls. 236/244 foi oportunamente manejado, o que denota a tempestividade do apelo em apreço.

Pois bem. Conforme consta do breve relato, a hipótese em apreço cinge-se tão somente em aferir se os valores dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados pelo juízo por equidade se demonstram adequados à hipótese e adianto, de logo, que procede a irresignação.

Ocorre que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça proferiu julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1076), no último dia 16/3/2022, sobre a temática do arbitramento de honorários advocatícios pelo parâmetro da equidade, fixando a seguinte tese jurídica:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa” ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Reverberando tal entendimento, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO. ACÓRDÃO QUE SE BASEOU NAS PREMISSAS FÁTICAS DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. CAUSAS EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FOR PARTE. FIXAÇÃO POR MEIO DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA QUANDO OS VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU DO PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA FOREM ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076/STJ. OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NO § 3º DO ART. 85 CPC/2015.

[...]

2. Em sede de recursos especiais submetidos ao regime dos recursos repetitivos (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP - Relator Min. Og Fernandes), a Corte Especial/STJ firmou as seguintes teses jurídicas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.819.351/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 6/10/2022.)

No caso dos autos constato que a pretensão autoral envolve o cancelamento o cancelamento dos protestos dos títulos ns. 69786, 69787, 69788, que totalizam a quantia de R$10.077.806,13 (dez milhões, setenta e sete mil, oitocentos e seis reais e treze centavos), referentes a suposta diferença de volume contratado e não adquirido de gás natural pela autora, bem como indenização por danos morais decorrentes de tal cobrança.

Logo, significa dizer que a fixação da verba honorária sucumbencial no caso vertente deve ser realizada com base no entendimento fixado pelo STJ (Tema 1.076), sob a égide do julgamento de recursos repetitivos, de modo que, a despeito do elevado do proveito econômico (R$10.077.806,13), é obrigatória a observância dos percentuais previstos no art. 85, §2º, do do CPC.

Sob esse enfoque, à luz dos critérios estabelecidos pelo §2º, do art. 85, do CPC
[I – grau e zelo do profissional (com atuação dos causídicos com dedicação ordinária), II – lugar e prestação do serviço (advogados sediados na mesma comarca em que a causa foi processada), III – natureza e importância da causa (valor considerável da causa R$10.077.806,13), IV – o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (ausência de complexidade, sem dilação probatória)]
, entendo que os honorários advocatícios sucumbenciais no caso em apreço devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido pelos recorrentes (valor da cobrança cancelada) no percentual mínimo de 10% (dez por cento) previsto no art. 85, §2º, do CPC, por reputar condizente com os contornos fático-jurídicos da causa.

Com base nesses fundamentos,
dou provimento
à apelação interposta por Zandonade Cani Gama Advogados, para reformar em parte a sentença impugnada, a fim de readequar a condenação de White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda. a título dos honorários advocatícios, os quais arbitro, a teor do art. 85, §2º, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido e que ficará à cargo da própria autora Vibra Energia S/A (Petrobras Distribuidora S/A), em virtude do acordo acima homologado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 27.06.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.